Tribunal: TJPA
Processo: 0094634-78.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROVIMENTO ? NOVO JÚRI. 1. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, da avaliação dos relatos e de depoimentos testemunhais há evidencia de que seja o acusado o autor do crime de homicídio qualificado, motivo pelo qual verifica-se a incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos, o que autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados, sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório.Nesse sentido, deve ser o acusado submetido a novo julgamento, conforme disposto no art. 593, III, ?d? do CPP.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO:
PATRICK ANDRÉ COSTA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0094634-78.2015.8.14.0201
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROVIMENTO - NOVO JÚRI. 1. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, da avaliação dos relatos e de depoimentos testemunhais há evidencia de que seja o acusado o autor do crime de homicídio qualificado, motivo pelo qual verifica-se a incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos, o que autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados, sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório.
Nesse sentido, deve ser o acusado submetido a novo julgamento, conforme disposto no art. 593, III, ¿d¿ do CPP.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO:
PATRICK ANDRÉ COSTA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0094634-78.2015.8.14.0201
R E L A T Ó R I O

O representante do Ministério Público de 1º grau interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Inhangapi, que mediante decisão do Conselho de Sentença, absolveu o apelado da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que no dia 20.05.2009, na comunidade de Patauateua, por motivos de vingança, o acusado, na posse de uma arma de fogo e após ver o ofendido em um igarapé, efetuou três disparos que consequentemente provocou a morte da vítima.

O acusado foi pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV do CP. Perante o Tribunal do Júri,
o Conselho de Sentença absolveu o acusado da prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 386, VI do Código de Processo Penal.

O Ministério Público recorreu da decisão alegando que a sentença fora manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que as provas existentes nos autos demonstram que o réu praticou o crime de homicídio qualificado, não havendo provas de que agiu em legitima defesa, e assim, deve ser a sentença nula e submetido o acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em contrarrazões a defesa, manifestou-se pelo improvimento do recurso ministerial
,
pugnando pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso com a finalidade de submeter o apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Aduz o Ministério Público que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que as provas existentes nos autos não demonstram que o acusado praticou o delito em legitima defesa.

Consta dos autos que em sessão de julgamento do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu o acusado como autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima, no entanto, acolheu a tese de legitima defesa e inexigibilidade de conduta diversa.

Sabe-se que a possibilidade do duplo grau de jurisdição, em harmonia com o principio da soberania dos veredictos visa tão somente à efetiva realização da justiça, podendo, assim retornar o julgamento da ação ao próprio Tribunal do Júri quando este decidir contrariamente à prova dos autos, ou seja, destituídos de qualquer prova produzida ao longo da instrução processual.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 255, § 4º, II DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SÚMULA N. 568/STJ. ABSOLVIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO VEREDICTO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. II.
In casu, o Tribunal a quo, nos termos do artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal, reconheceu que a decisão proferida pelo Plenário do Júri não foi minimamente consectânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, determinando a submissão do réu a novo julgamento, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que já decidiu em diversas ocasiões que, "Caso se reconheça que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, deve o Tribunal dar provimento ao recurso, para submeter o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Inteligência do artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal"
(HC 176.225/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).
III. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença nas hipóteses em que essa se apresente manifestamente contrária à prova dos autos, sem que isso implique em afronta à soberania dos veredictos.
IV. (...)
(AgRg no REsp 1668432/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)

Nesse sentido, analisando os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos testemunhais e a própria confissão do acusado, em juízo, já que não compareceu em plenário, há evidência de que o crime de homicídio foi cometido por vingança e que, não restou devidamente demonstrado que o apelante cometera o delito em legitima defesa.

Assim, há incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos, o que autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados, sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório.

Nesse sentido, deve ser o acusado submetido a novo julgamento, conforme disposto no art. 593, III, ¿d¿ do CPP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º grau
, conheço e dou provimento
ao recurso de apelação penal interposto pelo
Parquet
, devendo o apelado Josequias Cunha de Souza, ser submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA